Tribunal: TJSP
Processo: 1500515-80.2018.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas, associação ao tráfico e posse de munição de uso permitido – Preliminar afastada – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Decisão condenatória que se impõe – Associação para o tráfico não configurada – Absolvição que se faz necessária - Penas readequadas – Regime inicial fixado com critério – Impossibilidade da substituição das penas

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas, associação ao tráfico e posse de munição de uso permitido – Preliminar afastada – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Decisão condenatória que se impõe – Associação para o tráfico não configurada – Absolvição que se faz necessária - Penas readequadas – Regime inicial fixado com critério – Impossibilidade da substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos – Recursos parcialmente providos.